Tribunal: TJMT
Processo: 1011185-82.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011185-82.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE), ARISTON BUENO FILHO - CPF: 920.218.751-72 (AGRAVADO), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 938 DO STJ – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso especial.

2) Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 – SPE LTDA
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 938),
com fundamento no art. 1.030, I , “b” do CPC (ID. 88175476).

Sustenta a parte agravante que muito embora a decisão agravada tenha negado seguimento ao recurso especial em razão da matéria pacificada no STJ (Tema 938), no caso dos autos, no contrato formalizado entre as partes houve ampla informação sobre a comissão de corretagem, bem como de que, em caso de rescisão contratual pelo comprador, os valores despendidos pelo vendedor para a formalização do negócio deveriam ser retidos.

Justifica que no caso versando, não há falar-se em cobrança indevida de taxa de comissão de corretagem, já que o próprio STJ entendeu pela validade de cláusula e que, no caso, houve nítida informação nesse sentido, razão pela qual o Tema 938/STJ não foi corretamente aplicado.

Por fim, requer o provimento do agravo para que seja dado seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (ID 106016464).

Contrarrazões (ID.

106854974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, o recurso de apelação da parte agravante foi desprovido, confirmando a sentença para determinar a rescisão contratual e o abatimento de 25% sobre os valores pagos pelo adquirente, sem a retenção de despesas administrativas (no caso, a comissão de corretagem), mantendo irretocável a sentença.

Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão do Tema 938/STJ, já que o acórdão foi proferido em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

A parte agravante sustenta que a aplicação do Tema 938/STJ foi equivocado, porque a pretensão acerca do pagamento da aludida despesa foi estabelecida expressamente no contrato entabulado entre as partes.

Ocorre que ao negar seguimento ao recurso especial, a decisão desta Vice-presidência aplicou a segunda parte do Tema 938/STJ (
REsp 1.551.956/SP,
em destaque:

(ii)
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária
,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

Ao julgar o recurso de apelação, o órgão fracionário deste Sodalício consignou que:

“O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de validade da cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.(...) Da análise dos autos, nota-se que embora a recorrente tenha colacionado o referido contrato de compra e venda do imóvel (Id. 60458454), esta deixou de comprovar a existência de cláusula expressa a permitir a cobrança da comissão de corretagem.

Como se sabe, o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente na espécie, em que se trata de relação de consumo, hipótese em que há a facilitação da defesa em favor do consumidor.

Feitas estas considerações, não há que se falar na exigibilidade da comissão de corretagem, considerando que a apelante não demonstra a existência de cláusula contratual expressa permitindo sua cobrança, motivo pelo qual, de rigor o seu afastamento, com a consequente determinação de restituição do valor pago a incorporadora, como bem consignado pelo Juízo a quo.

Assim, a obrigação de pagar a comissão de corretagem deve ser imputada à vendedora da unidade habitacional, ou seja, quem efetivamente contratou o corretor, face à ausência de comprovação de estipulação expressa em sentido contrário.

Ao analisar o acórdão recorrido, a Vice-presidência observou que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o aresto recorrido apontou que o contrato anexado pela parte agravante não continha as informações claras a respeito da cobrança da taxa de corretagem, o que fez incidir a parte final constante no Tema 938, item ii. Por esta razão, obstou o seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

Afere-se que a parte agravante reprisa os mesmos argumentos sustentados nas razões do recurso especial, portanto, a rigor, não restaram devidamente impugnadas as razões pelas quais houve a negativa de seguimento.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA
. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2.
Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes
. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827751/RS, Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019)”.
(
grifei
).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos,
imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

Há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso especial.

No caso, a Terceira Câmara de Direito Privado evidenciou a ausência de previsão contratual clara acerca de transferência da obrigação e que a responsabilidade pelo pagamento da comissão em tela permanece com o promitente vendedor do bem.

Portanto, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer ante a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022